Tribunal: TJDFT
Processo: 0004793-51.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004793-51.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONCRETAÇO - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E AÇO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE GALPÃO. OBRA RECEBIDA. PENDÊNCIA DE MEZANINO. DIREITO AO RECEBIMENTEO PROPORCIONAL DO PREÇO. PERDAS E DANOS INDEVIDAS. I. Desatendida a dialeticidade exigida pelo artigo 1.010, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, não se conhece da apelação quanto ao capítulo respectivo. II. Recebida a obra, o empreiteiro tem direito subjetivo ao recebimento do preço na exata medida do adimplemento do contrato de empreitada. III. O empreiteiro que não cumpre integralmente o contrato não faz jus a indenização por perdas e danos. IV. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 476, argumentando que restou incontroverso nos autos o fato de que a ora recorrida entregou a obra de maneira incompleta, razão pela qual defende a incidência do instituto da exceção do contrato não cumprido; b) artigos 329 e 336, sob o fundamento de que a recorrida, em sede recursal, formulou pedido diverso daquele constante da inicial, extrapolando, assim, os limites da ação. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação à tese descrita no item "a" suso mencionado. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 329, 336 e 476, todos do CC, tampouco em relação ao invocado dissidio interpretativo, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Na petição inicial a Apelante alegou que não foram pagos R$ 100.000,00 do preço da empreitada e que, em função da demora na conclusão da obra imputável aos Apelados (problemas no fornecimento de água e energia elétrica e na preparação do terreno), experimentou danos materiais de R$ 150.000,00 e dano moral de R$ 103.000,00. (...) Não configura inovação recursal, de outra borda, a argumentação voltada ao acolhimento do pleito recursal de pagamento da parte do preço da empreitada ainda não satisfeita (R$ 90.000,00) (...). O contrato de empreitada tem por objeto a construção de um galpão de 2.200 m2 com mezanino de 200 m2. O pagamento do preço de R$ 253.000,00 foi assim estipulado (...). As partes não controvertem sobre a entrega do galpão com 2.000m2 e a inexecução do mezanino de 200m2. É o que restou elucidado no laudo pericial: (...) de acordo com o contrato, o pagamento da parcela de R$ 100.000,00, mediante a transferência do imóvel especificado, deveria ocorrer imediatamente. Vale dizer, as obrigações não eram simultâneas, pressuposto sem o qual não é adequada a aplicação do artigo 476 do Código Civil (...).Em terceiro lugar – e principalmente –, porque o contrato de empreitada tem regulação normativa própria, segundo a qual, recebida a obra sem objeções, assiste ao dono da obra, em caso de desconformidade com o projeto, o direito de exigir abatimento proporcional do preço” (ID 15725033). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029